Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). CRÉDITO INEXISTENTE. SIMPLES EXPECTATIVA. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
I. Não localizados bens penhoráveis, a suspensão da execução encontra amparo no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Simples expectativa de que, futuramente, o executado terá créditos oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro (CFTEs), não impede a suspensão da execução.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.